Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. APLICADA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026 § 2o DO CPC. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. No caso dos autos, o embargante alega contradição, pois, conforme aduz, o contrato verbal em que baseia sua pretensão não se amolda à hipótese de prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, I. Não obstante, o acórdão foi claro ao explicar que se trata de hipótese de cobrança fundada em prestação de serviço sem o devido adimplemento, sendo caso de enriquecimento sem causa e de aplicação do prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, IV do Código Civil.
3. O julgador não é obrigado a examinar todas as alegações das partes e responder a todos os questionamentos, senão que deve expor as razões de fato e de direito que o levaram a decidir, fundamentando os seus julgados suficientemente, nos termos do art. 93, IX da CF. 3.1 Para fins de prequestionamento, o CPC 1.025 preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
4. O manejo do sistema processual e recursal não se deve dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório – o que caracterizaria o objetivo protelatório a que faz referência o art. 1.026, § 2o do CPC. Aplicada multa de 1% do valor atualizado da causa.
5. Embargos declaratórios não providos.